Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727517-93.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE Agravado(as): FEME-FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância ao artigo 932, I, do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator de ambos os processos; e considerando que em consulta processual no PJE verifiquei que o agravo mencionado na decisão impugnada, 0709891-61.2025.8.07.0000, como prejudicial para a expedição do alvará pretendido, que teria sido desprovido, apreciou e rejeitou os aclaratórios opostos pela embargante (ora agravada), estando no aguardo da certidão de trânsito em julgado; “ad cautellam”, e em razão do art. 313, V, “a”, do CPC, e considerando-se que não houve concessão da liminar pretendida (ID 73840613); aguarde-se o trânsito em julgado certificado naqueles autos, previsto para os próximos dias em razão da estreita via recursal escolhida, podendo qualquer das partes trazer aos atos tal informação. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.